Tribunal: TJMT
Processo: 0016708-92.2018.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 0016708-92.2018.8.11.0041

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]

Relatora:
Des(a). SERLY MARCONDES ALVES

Redator Designado:
Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:
[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES]

Parte(s):

[LUCAS ROSA - CPF: 014.965.991-10 (APELADO), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), CREUZA BARBOSA DO AMARAL - CPF: 346.537.321-91 (APELANTE), ATAIDE DO AMARAL JUNIOR - CPF: 707.756.211-53 (ADVOGADO), ANA MARIA LUCCAS DA SILVA - CPF: 871.332.298-20 (APELANTE), IEDA APARECIDA LEITE DE ALMEIDA CALDEIRA - CPF: 002.277.348-74 (ADVOGADO), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), LUCAS ROSA - CPF: 014.965.991-10 (APELANTE), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), ANA MARIA LUCCAS DA SILVA - CPF: 871.332.298-20 (APELADO), ATAIDE DO AMARAL JUNIOR - CPF: 707.756.211-53 (ADVOGADO), CREUZA BARBOSA DO AMARAL - CPF: 346.537.321-91 (APELADO), IEDA APARECIDA LEITE DE ALMEIDA CALDEIRA - CPF: 002.277.348-74 (ADVOGADO), LUCAS ROSA - CPF: 014.965.991-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO O RECURSO DE ANA MARIA LUCCAS E NÃO PROVIDO DOS DEMAIS, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÕES DE INDENIZAÇÃO CONEXAS - MESMO ACIDENTE DE TRÂNSITO - ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SUPOSTA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO - VENDA DEMONSTRADA – SÚMULA 132 DO STJ - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA VENDEDORA –
PRELIMINAR ACOLHIDA
– RECURSO PROVIDO PARA EXCLUI-LA DAS 03 DEMANDAS – CULPA PELO SINISTRO COMPROVADA – DANOS EVIDENTES – PENSÃO E INDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA MANTIDOS - REDUÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA INDEFERIDA – RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Se na inicial da ação, no laudo pericial e no contrato de compra e venda a placa descrita é a mesma, descabe considerar que a venda foi fraudulenta.

“A ausência de registro da transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva o veículo alienado.”
Súmula 132 do STJ)

Se o laudo pericial concluiu que a
causa determinante
do acidente
foi a conduta da ré que invadiu a faixa central da pista e provocou a colisão com o automóvel Fiat Uno Mille

conduzido pela vítima fatal
, impõe-se a manutenção da sentença.

A dependência econômica entre cônjuges é presumida, e se as rés não apresentaram prova mínima de suficiência econômica da viúva, a pensão arbitrada e aas verbas indenizatórias não devem ser alteradas.

O INPC é o índice de correção monetária amplamente adotado nos precedentes deste Tribunal, sendo mais adequado para a reposição do valor da moeda frente à inflação.

JULGAMENTO CONJUNTO DOS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL NºS.
0057489-64.2015.8.11.0041, 0016708-92.2018.8.11.0041
E
0016924-24.2016.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares,

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos contra sentença

que resolveu
três ações indenizatórias conexas
, derivadas do mesmo acidente de trânsito.

Nos processos nºs 1694-24.2016 e 57489-64.2015, a sentença julgou
improcedentes
os pedidos iniciais em face dos réus
Lucas Rosa
,
Localiza Rent a Car
e
Mapfre Seguradora
e
procedentes
em relação às rés
Creuza Barbosa do Amaral
e
Ana Maria Luccas da Silva
, condenando-as ao pagamento das seguintes verbas:
(i)
à viúva
Josefina Xavier da Silva
, pensão mensal equivalente a 2 terços do salário mínimo e indenização por danos morais, no importe de R$ 50.000,00, com o abatimento do seguro obrigatório;
(ii)
à proprietária do automóvel conduzido pela vítima, Letícia Fagundes de Oliveira, R$ 22.055,00 a título de indenização por dano material.

Em relação à demanda nº 16708-92.2018, proposta por
Lucas Rosa
, a sentença julgou os pedidos parcialmente procedentes, de forma a condenar as rés
Creuza Barbosa do Amaral
e
Ana Maria Luccas da Silva
ao pagamento de R$ 3.143,75 a título de indenização por danos materiais.

A apelante
Josefina Xavier da Silva
, autora da ação de n. 16924-24.2016, e a apelante
Letícia Fagundes de Oliveira Alcântara
, autora da ação de n. 57489-64.2015, se limitam a sustentar a culpa concorrente do réu Lucas Rosa e a responsabilidade solidária das corrés Localiza e Mapfre Seguradora, ao argumento de que o aludido condutor deu causa à segunda colisão por não adotar os cuidados essenciais à segurança do trânsito, deixando de manter distância em relação ao veículo que trafegava à frente. Ambas impugnam o valor probatório dos depoimentos das testemunhas arroladas pelo demandado.

A apelante
Creuza Barbosa do Amaral
alega culpa exclusiva da vítima, ao argumento de que foi o falecido, Ocide Jeorge de Alcântara, quem invadiu a pista contrária e provocou a colisão frontal entre os automóveis. Sustenta que os documentos policiais são unilaterais, por levarem em conta apenas as afirmações de um dos envolvidos no acidente. Pugna pela improcedência dos pedidos autorais, e, subsidiariamente, requer que a sua condição financeira, tida como precária, seja considerada na fixação dos valores indenizatórios, bem como que a taxa SELIC seja adotada como parâmetro de atualização monetária.

A apelante
Ana Maria Luccas da Silva
sustenta que, embora permaneça registrado em seu nome, o automóvel conduzido pela causadora do acidente foi vendido em 2014, o que evidenciaria a ilegitimidade passiva ou, no mérito, afastaria a responsabilidade da proprietária registral, por força da Súmula n. 132 do STJ. Alega a unilateralidade e a insuficiência probatória das informações contidas no boletim de ocorrência e no laudo pericial da POLITEC. Defende a culpa exclusiva da vítima fatal e do corréu Lucas Rosa. Afirma que os postulantes não comprovaram os pressupostos da responsabilidade civil, tampouco a ocorrência de dano moral ou material. Milita pelo reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, ou, no mérito, a improcedência dos pedidos iniciais, bem como o afastamento das indenizações.

Todos os apelados apresentaram contrarrazões.

Após o indeferimento da assistência judiciária gratuita, a apelante Ana Maria Luccas da Silva recolheu o preparo recursal.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA

KAMILLA PALÚ SASSAKI, OAB/MT 16.898/O.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares,

As três ações indenizatórias envolvem acidente de trânsito ocorrido em 18/09/2015 na Rodovia Arquiteto Helder Cândia (Estrada da Guia), o qual causou o óbito de Ocide Jorge de Alcântara.

Alega-se que Ocide trafegava regularmente na condução de um automóvel Uno Mille quando a ré
Creuza Barbosa do Amaral
, que dirigia um veículo VW Saveiro de propriedade da corré
Ana Maria Luccas da Silva
, invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente com o primeiro veículo, sendo ambos posteriormente atingidos por um terceiro veículo que seguia o Uno, conduzido por
Lucas Rosa
, alugado pela
Localiza
e segurado pela
Mapfre
.

A ação de n.º 57489-64.2015.8.11.0041 foi proposta por
Letícia Fagundes de Oliveira
, proprietária do automóvel conduzido pela vítima fatal, seu genro, requerendo a condenação solidária dos réus Creuza Barbosa do Amaral, Ana Maria Luccas da Silva, Lucas Rosa, Localiza e Mapfre ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, estes consistentes no valor venal do automóvel destruído.

A ação de n.º 16924-24.2016.8.11.0041 foi proposta por
Josefina Xavier da Silva Alcântara
, esposa da vítima fatal, almejando a condenação dos mesmos réus ao pagamento de indenização por danos morais e pensão mensal.

A ação de n.º 16708-92.2018.8.11.0041 foi proposta por
Lucas Rosa
, que conduzia o terceiro veículo envolvido no acidente, requerendo a condenação das rés Creuza Barbosa do Amaral e Ana Maria Luccas da Silva ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

A sentença reconheceu a culpa exclusiva da ré Creuza Barbosa do Amaral e a responsabilidade solidária da proprietária do automóvel, Ana Maria Luccas da Silva, condenando-as ao pagamento das indenizações relatadas e afastando a responsabilidade de Lucas Rosa, Localiza e Mapfre.

a.

Da culpa pelo acidente

O Laudo Pericial n.º 2.07.2015.007327-01 da POLITEC, apresentado no id. 166245182 dos autos de n.º 16924-24, é a única prova técnica da dinâmica do acidente, tendo em vista que os litigantes não diligenciaram no sentido de realizar perícia judicial, ainda que de natureza indireta.

Referido laudo apresenta a conclusão de que a
causa determinante
do acidente
foi a conduta da ré Creuza Barbosa do Amaral
,
que invadiu a faixa central da pista e provocou a colisão com o automóvel Fiat Uno Mille

conduzido pela vítima fatal
, o qual, por fim, foi atingido pelo veículo Renault Sandero dirigido pelo réu Lucas Rosa, que seguia detrás.

Ao contrário das alegações recursais, o laudo pericial não foi realizado exclusivamente com base em informações prestadas por qualquer dos envolvidos no acidente, mas sim, considerando os vestígios encontrados pelo perito no local da colisão.

E a conclusão do perito foi reforçada, em audiência de instrução, pelos depoimentos de Lucas Rosa, condutor do último veículo a colidir, e dos respectivos funcionários, que o acompanhavam e também presenciaram o acidente. Todos afirmaram que o veículo Sandero seguia a cerca de 50 metros de distância do automóvel da vítima, quando visualizaram a Saveiro conduzida por Creuza invadir a faixa contrária e provocar as colisões.

A tese defensiva da ré Creuza, no sentido de que foi a vítima quem primeiro invadiu a pista contrária, não possui respaldo probatório mínimo e ofende as regras ordinárias da experiência. Basta observar o croqui que acompanha o laudo pericial, o qual demonstra que o automóvel da vítima colidiu frontalmente na porta frontal do passageiro do veículo conduzido pela ré, de modo que o
de cujus
seguia em linha reta quando a outra motorista interceptou completamente a sua trajetória.

A tese de culpa de Lucas Rosa, condutor do último veículo a colidir, deduzida nos recursos das autoras Letícia e Josefina e da ré Ana Maria, é igualmente desprovida de respaldo probatório.

Além de apontar como única causa do acidente a conduta da ré Creuza, o laudo elaborado pela POLITEC indica que o veículo conduzido por Lucas imprimia a menor velocidade dentre os três automóveis colidentes — 105 km/h, enquanto os demais estavam a 110 e 115 km/h.

Reitero que os litigantes não diligenciaram no sentido de produzir prova técnica adicional, o que seria indispensável para a responsabilização do terceiro condutor, considerando que o único laudo pericial existente nos autos não sugere a sua culpa.

Ademais, a fotografia apresentada no id. 166242319 – 3 dos autos de n.º 16924-24 demonstra que o veículo Sandero conduzido por Lucas não atingiu a posição do motorista, onde a vítima se encontrada. Esta foi atingida diretamente pela ré Creuza, que interceptou a trajetória do Fiat Uno.

Logo, sem qualquer prova técnica a demonstrar que Lucas Rosa contribuiu ou provocou a morte da vítima, é de ser afastada a sua responsabilidade, assim como a dos corréus Localiza e Mapfre.

A culpa exclusiva é, de fato, da ré Creuza, que invadiu a faixa contrária e interceptou o automóvel da vítima. E o proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos causados pelo condutor, nos termos da jurisprudência do STJ:

“DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA DEMONSTRADA. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE RECONHECIDA.
AUSÊNCIA DE PARTICULARIZAÇÃO DA VIOLAÇÃO. SÚMULA 284/STF. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A alegação de ofensa a dispositivos legais, sem a particularização da violação pelo aresto recorrido, implica deficiência de fundamentação, conforme pacífico entendimento desta Corte Superior, fazendo incidir a Súmula 284/STF.
2. "A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos decorrentes de acidente de trânsito causado por culpa do condutor" (AgInt no REsp 1.301.184/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe de 27/06/2016).
3. A admissibilidade do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional exige, para a correta demonstração da divergência jurisprudencial, o cotejo analítico dos julgados confrontados, expondo-se as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos, a fim de demonstrar a similitude fática entre o acórdão impugnado e o paradigma, bem como a existência de soluções jurídicas díspares, nos termos dos arts. 1.029, § 1º, do CPC/2015 e 255, § 1º, do RISTJ, o que não ocorreu no caso. 4. Agravo interno desprovido.”

(AgInt no AREsp n. 2.072.783/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 2/9/2022.)

Nesse ponto, embora a proprietária registral, a ré Ana Maria Luccas da Silva, alegue ter alienado o automóvel à corré Creuza 1 ano antes do acidente, apresentando instrumento particular de compra e venda, a tese defensiva é inverossímil.

Como bem apurado pela sentenciante, da análise do contrato de compra e venda supostamente firmado entre Ana Maria e Creuza, apresentado no id. 166245283 dos autos n.º 16924-24, verifica-se que foi indicada a placa OAS-1710, quando, em verdade, a placa do automóvel é a OAS-7410. Ocorre que esse erro material também se encontra na petição inicial da primeira ação distribuída, a de n.º 57489-64, bem como no laudo pericial da POLITEC,
o que sugere que o documento foi confeccionado após a propositura da ação
.

Não bastasse, as assinaturas inseridas no contrato não foram autenticadas em cartório, e não há qualquer documento capaz de comprovar que a ré Creuza assumiu as prestações do financiamento automotivo após a suposta aquisição.

E, mediante consulta realizada no sítio eletrônico do Detran/MT, verificou-se que, embora a restrição de alienação fiduciária tenha sido retirada em 2016, o automóvel ainda permanece em nome da ré Ana Maria.

Logo, não há como acolher a tese de transferência de propriedade, devendo ser mantida a condenação da ré Ana Maria Luccas da Silva a título solidário.

b.

Dos prejuízos indenizáveis

Afastada a culpa de Lucas Rosa, deve ele também ser considerado vítima do acidente de trânsito. E o referido litigante, autor da ação de n.º 16708-92, comprovou o desfalque patrimonial decorrente do pagamento da franquia do automóvel que conduzia no momento da colisão, devendo a sentença ser mantida no ponto em que condenou as rés Creuza e Ana Maria ao ressarcimento do montante.

O dano material suportado por Letícia Fagundes de Oliveira Alcântara é inegável, considerando que o respectivo automóvel foi totalmente destruído em razão do acidente.

Quanto à viúva, Josefina Xavier, o dano moral ocorre
in re ipsa
.

E a dependência econômica entre cônjuges é relativamente presumida, conforme jurisprudência do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO (PERDAS E DANOS MATERIAIS) C/C DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTIGOS 932, III, e 1.021, § 1º, DO CPC DE 2015. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. [...] 4. Esta Corte entende que
a dependência econômica entre cônjuges é presumida
, devendo ser arbitrado pensionamento mensal equivalente a 2/3 (dois terços) dos proventos que eram recebidos em vida pela vítima em benefício da viúva. [...]”

(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.930.878/CE, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022.)

Considerando que as rés não apresentaram prova mínima de suficiência econômica da viúva, a pensão arbitrada na sentença deve ser mantida.

Por fim, os pedidos de redução das verbas indenizatórias, com base na capacidade econômica da ré Creuza, e de substituição do índice de correção monetária, também não merecem deferimento.

Afinal, conforme o princípio da reparação integral, previsto no art. 944 do CC, a indenização deve ser medida pela extensão do dano.

E o INPC, utilizado na sentença, é o índice de correção monetária amplamente adotado nos precedentes desta Câmara, sendo mais adequado para a reposição do valor da moeda frente à inflação.

Ante o exposto,
nego provimento
a todos os recursos de apelação.

É como voto.

V O T O (VENCEDOR)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Egrégia Câmara,

Apelações Cíveis de sentença

que resolveu
três ações indenizatórias conexas
, derivadas do mesmo acidente de trânsito.

Nos processos nºs 001694-24.2016 e 0057489-64.2015, as ações foram julgadas
improcedentes
em face dos réus
Lucas Rosa
,
Localiza Rent a Car
e
Mapfre Seguradora
e
procedentes
em relação às rés
Creuza Barbosa do Amaral
e
Ana Maria Luccas da Silva
, condenando-as ao pagamento das seguintes verbas:
(i)
à viúva
Josefina Xavier da Silva
, pensão mensal equivalente a 2/3 do salário mínimo e danos morais de R$ 50.000,00, com o abatimento do seguro obrigatório;
(ii)
à proprietária do automóvel conduzido pela vítima, Letícia Fagundes de Oliveira, R$ 22.055,00 a título de dano material.

Em relação à demanda nº 0016708-92.2018, proposta por
Lucas Rosa
, os pedidos foram julgados parcialmente procedentes, para condenar as rés
Creuza Barbosa do Amaral
e
Ana Maria Luccas da Silva
em R$3.143,75 por danos materiais.

DIVERGÊNCIA – DES. RUBENS DE OLIVEIRA

Ilegitimidade passiva de Ana Maria Luccas da Silva:

Apesar do veículo ainda se encontrar em nome de
Ana Maria Luccas da Silva
, ela o vendeu à
Creuza Barbosa do Amaral
, que conduzia o carro na ocasião e, portanto, não responde solidariamente pelos danos causados pelo condutor.

Em relação à essa questão,
a sentença consignou:

“(...) Com relação à corré Ana Maria, ela argumenta que não pode ser responsabilizada já que não era mais a proprietária do veículo Saveiro ao tempo do acidente.

No contrato de compra e venda do referido veículo,
firmado entre Ana e Creuza, colacionado no arquivo de Id. 27076239 – pág. 3/ 27076240 – pág. 1/2 (processo n. 0057489-64.2015.8.11.0041), vê-se que ele está datado em 20/04/2014, e
restou identificada a placa OAS 1710, quando na verdade a placa é OAS 7410
, e este erro material está na inicial do processo de n. 0057489-64.2015.8.11.0041 – distribuído primeiro, e no laudo pericial da Politec, o que faz deduzir que o documento foi posteriormente confeccionado.

Ademais, as assinaturas apostas no contrato não foram reconhecidas em cartório, o que poderia trazer data autêntica da pactuação, e as rés Ana e Creuza sequer arrolaram as testemunhas que assinaram o contrato para fazer prova eficaz da suposta alienação, nem mesmo apresentaram recibos, extratos bancários, etc., para comprovarem o pagamento/recebimento sobre o suposto valor negociado pelo bem (R$ 10.000,00).

Soma-se a isso, a ré Creuza, na audiência realizada em 26/10/2022, afirmou que havia comprado o carro de Ana há aproximadamente um ano antes do sinistro, ou seja, em 2014, e que não transferiu porque ele tinha um financiamento.

Em consulta ao site do Detran/MT vê-se que realmente foi registrada uma alienação em 29/06/2011, contudo, foi baixada em 08/07/2016, mas até o momento (2023) o veículo permanece em nome da ré Ana Maria, inclusive, os licenciamentos dos anos de 2018, 2019 e 2020 estão em dívida ativa.

Assim não restou comprovado que a ré Ana não era mais proprietária do veículo Saveiro, não cumprindo o ônus que lhe competia (art. 373, II, CPC). (...)”

A relatora também assim anotou:

(...) E o proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos causados pelo condutor, nos termos da jurisprudência do STJ:

(...)

Nesse ponto, embora a proprietária registral, a ré Ana Maria Luccas da Silva, alegue ter alienado o automóvel à corré Creuza 1 ano antes do acidente, apresentando instrumento particular de compra e venda, a tese defensiva é inverossímil.

Como bem apurado pela sentenciante, da análise do contrato de compra e venda supostamente firmado entre Ana Maria e Creuza, apresentado no id. 166245283 dos autos n.º 16924-24,
verifica-se que foi indicada a placa OAS-1710, quando, em verdade, a placa do automóvel é a OAS-7410. Ocorre que esse erro material também se encontra na petição inicial da primeira ação distribuída, a de n.º 57489-64, bem como no laudo pericial da POLITEC,
o que sugere que o documento foi confeccionado após a propositura da ação.

Não bastasse, as assinaturas inseridas no contrato não foram autenticadas em cartório, e não há qualquer documento capaz de comprovar que a ré Creuza assumiu as prestações do financiamento automotivo após a suposta aquisição.

E, mediante consulta realizada no sítio eletrônico do Detran/MT, verificou-se que, embora a restrição de alienação fiduciária tenha sido retirada em 2016, o automóvel ainda permanece em nome da ré Ana Maria.

(...)

Não há equivoco em relação à placa do veículo. Tanto na
inicial deste processo
, como no
Laudo Pericial
n. 2.07.2015.007327-01 (id 166245182)
e no contrato de compra e venda a placa
descrita é uma só: OAS 1710.

Logo a ausência do registro da transferência não é suficiente para responsabilizar a proprietária do veículo envolvido no acidente.

Aplica-se, neste caso, a Súmula 132 do STJ que enuncia:

“A ausência de registro da transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva o veículo alienado.”

Logo, divirjo da relatora neste ponto e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de
Ana Maria Luccas da Silva
para

excluí-la das 03 demandas
por ilegitimidade passiva.

Condeno os autores Letícia Fagundes de Oliveira Alcântara, Josefina Xavier da Silva e Lucas Rosa
ao pagamento da verba honorária ao advogado de Ana Maria Luccas da Silva,
a qual fixo em 10% sobre

o valor dado a cada causa
, ressalvada, porém, a exigibilidade, se houver beneficiário da justiça gratuita.

Nego provimento
aos Recursos interpostos por Creuza Barbosa do Amaral, Letícia Fagundes de Oliveira Alcântara e Josefina Xavier da Silva.

Em relação aos sucumbentes recursais, majoro a verba honorária fixada em 15% para 16% sobre o valor da condenação.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor apreciar a matéria.

EM 06 DE JULHO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, DEVIDO PEDIDO DE VISTA DO 2º VOGAL (DES. GUIOMAR).

SESSÃO DE 12 DE JULHO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL):

E. Câmara,

No ponto especificamente a que se relaciona a divergência, cinge-se a controvérsia em saber se é caso ou não de acolher a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada por
Ana Maria Luccas da Silva
.

Salienta-se que não há dúvidas acerca da condenação de
Creuza Barbosa do Amaral
, responsável pelo acidente, porquanto apenas analisar-se-á a reponsabilidade solidária de
Ana Maria Luccas da Silva
por ser proprietária do veículo.

Pois bem.

Fez constar a i. sentença que (Id. 166242943 – processo nº 0016924-24.2016.8.11.0041):

“(...) Com relação à corré Ana Maria, ela argumenta que não pode ser responsabilizada já que não era mais a proprietária do veículo Saveiro ao tempo do acidente.

No contrato de compra e venda do referido veículo, firmado entre Ana e Creuza, colacionado no arquivo de Id. 27076239 – pág. 3/ 27076240 – pág. 1/2 (processo n. 0057489-64.2015.8.11.0041), vê-se que ele está datado em 20/04/2014, e
restou identificada a placa OAS 1710, quando na verdade a placa é OAS 7410
, e este erro material está na inicial do processo de n. 0057489-64.2015.8.11.0041 – distribuído primeiro, e no laudo pericial da Politec, o que faz deduzir que o documento foi posteriormente confeccionado.

Ademais, as assinaturas apostas no contrato não foram reconhecidas em cartório, o que poderia trazer data autêntica da pactuação, e as rés Ana e Creuza sequer arrolaram as testemunhas que assinaram o contrato para fazer prova eficaz da suposta alienação, nem mesmo apresentaram recibos, extratos bancários, etc., para comprovarem o pagamento/recebimento sobre o suposto valor negociado pelo bem (R$ 10.000,00).

Soma-se a isso, a ré Creuza, na audiência realizada em 26/10/2022, afirmou que havia comprado o carro de Ana há aproximadamente um ano antes do sinistro, ou seja, em 2014, e que não transferiu porque ele tinha um financiamento.

Em consulta ao site do Detran/MT vê-se que realmente foi registrada uma alienação em 29/06/2011, contudo, foi baixada em 08/07/2016, mas até o momento (2023) o veículo permanece em nome da ré Ana Maria, inclusive, os licenciamentos dos anos de 2018, 2019 e 2020 estão em dívida ativa.

Assim não restou comprovado que a ré Ana não era mais proprietária do veículo Saveiro, não cumprindo o ônus que lhe competia (art. 373, II, CPC). (...)”.

O ponto foi acompanhado pela d. Relatora:

“(...) Nesse ponto, embora a proprietária registral, a ré Ana Maria Luccas da Silva, alegue ter alienado o automóvel à corré Creuza 1 ano antes do acidente, apresentando instrumento particular de compra e venda, a tese defensiva é inverossímil.

Como bem apurado pela sentenciante, da análise do contrato de compra e venda supostamente firmado entre Ana Maria e Creuza, apresentado no id. 166245283 dos autos n.º 16924-24,
verifica-se que foi indicada a placa OAS-1710, quando, em verdade, a placa do automóvel é a OAS-7410.
Ocorre que esse erro material também se encontra na petição inicial da primeira ação distribuída, a de n.º 57489-64, bem como no laudo pericial da POLITEC, o que sugere que o documento foi confeccionado após a propositura da ação.

Não bastasse, as assinaturas inseridas no contrato não foram autenticadas em cartório, e não há qualquer documento capaz de comprovar que a ré Creuza assumiu as prestações do financiamento automotivo após a suposta aquisição.

E, mediante consulta realizada no sítio eletrônico do Detran/MT, verificou-se que, embora a restrição de alienação fiduciária tenha sido retirada em 2016, o automóvel ainda permanece em nome da ré Ana Maria.

Logo, não há como acolher a tese de transferência de propriedade, devendo ser mantida a condenação da ré Ana Maria Luccas da Silva a título solidário. (...)”.

Por outro lado, a divergência posicionou-se em sentido contrário, por reconhecer que não restaram comprovados os erros materiais apontados com relação à placa do veículo:

“(...) Apesar de o veículo ainda estar em nome de Ana Maria Luccas da Silva, ela o vendeu para Creuza Barbosa do Amaral, que o conduzia na ocasião. Portanto, não responde solidariamente pelos danos causados por esta última (condutora). (...)

Não há equívoco no tocante à placa do veículo. Tanto na inicial deste processo como no Laudo Pericial n. 2.07.2015.007327-01 (ID 166245182) e no Contrato de Compra e Venda está descrita como “OAS 1710”.

Logo, a ausência do registro da transferência por si só não gera a responsabilidade da proprietária do automóvel envolvido no acidente.

Incide nesta hipótese a Súmula 132 do STJ, que enuncia:

“A ausência de registro da transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva o veículo alienado.”

Pelo exposto, divirjo da douta relatora nesse ponto e DOU PROVIMENTO ao Recurso de Ana Maria Luccas da Silva para excluí-la das 03 Ações em virtude da sua ilegitimidade passiva. (...)”.

Do exame, verifica-se que de fato não houve o mencionado erro material, porquanto, dos três documentos mencionados (petição inicial, laudo pericial da politec e contrato particular de compra e venda) consta apenas a indicação de uma mesma placa:
OAS 1710
.

Posto isso, peço vênia à eminente Relatora, para
acompanhar a divergência
, para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva de
Ana Maria Luccas da Silva
, para excluí-la do polo passivo nas três demandas.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Senhor Presidente,

Antes de Vossa Excelência anunciar o resultado, peço vênia para revisitar os autos.

EM 12 DE JULHO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, A PEDIDO DA RELATORA PARA REVISITAR OS AUTOS.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 26 DE JULHO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes Pares,

I – Da legitimidade passiva da proprietária registral do automóvel

Em meu voto inicial, rejeitei a tese de ilegitimidade passiva suscitada pela proprietária registral do automóvel que causou o acidente, a ré Ana Maria Luccas da Silva, que alega ter alienado o veículo a uma corré antes do evento danoso.

Assim me posicionei porque, no contrato de compra e venda apresentado pela proprietária registral, foi indicada a placa OAS-1710, quando, na verdade,
a placa do automóvel Saveiro pertencente à suposta alienante é a OAS-7410
; erro que também se encontra na primeira demanda relativa ao acidente, bem como em parte do laudo da POLITEC, a sugerir, assim como reconhecido na sentença, que o documento foi confeccionado em data posterior à colisão,
em clara tentativa de afastar a responsabilidade da proprietária do veículo
.

Contudo, os vogais entenderam que não há qualquer erro material no que tange à placa do automóvel, que seria, realmente, a “OAS-1710”, tal como indicada no contrato. Essa conclusão, com a vênia dos eminentes pares, é contrária à prova dos autos.

Isso porque a verdadeira placa do automóvel VW Saveiro pertencente à ré Ana Maria é a
OAS-7410
, conforme indicado no Boletim de Ocorrência (id. 166245243 – 4),
bem como na fotografia contida no laudo da POLITEC
(id. 166245248 – 3 do processo n.º 16924-24.2016), que dissipa qualquer dúvida a esse respeito:

Além disso, em pesquisa realizada junto ao sítio eletrônico
buscaplacas.com.br
, verifica-se que a placa OAS-1710, isto é, aquela indicada no contrato, pertence a um automóvel
Hyundai i30 2011
, o qual, de acordo com os autos, não é nenhum dos veículos envolvidos no acidente.

Como se vê, é inegável que o contrato
reproduziu o erro material
verificado na petição inicial e em parte do laudo pericial. Esse lapso, somado à não autenticação das assinaturas contratuais e à ausência de prova de que a suposta adquirente assumiu as prestações remanescentes do financiamento do automóvel,
evidencia que o documento foi elaborado após o acidente
, em evidente simulação, sendo, portanto, ineficaz.

Ante o exposto, com a vênia dos ilustres vogais,
reafirmo o voto inicial
para
negar provimento ao apelo de Ana Maria Luccas da Silva
,

de forma a
manter a sua responsabilidade solidária
.

É como voto.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE)

Instalada a divergência, determino a aplicação da técnica de julgamento prevista no art. 942 do CPC, com a ampliação do quórum, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

EM 26 DE JULHO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE JULGAMENTO DO ART. 942 DO CPC.

SESSÃO DE
09 DE AGOSTO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO
–
APLICAÇÃO DE TÉCNICA DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (3º
VOGAL – CONVOCADO):

Egrégia Câmara,

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos contra sentença que resolveu três ações indenizatórias conexas, derivadas do mesmo acidente de trânsito.

Nos processos
nºs
1694-24.2016 e 57489-64.2015, a sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais em face dos réus Lucas Rosa, Localiza Rent a
Car
e Mapfre Seguradora e procedentes em relação às rés Creuza Barbosa do Amaral e Ana Maria Luccas da Silva, condenando-as ao pagamento das seguintes verbas: (i)

à viúva Josefina Xavier da Silva, pensão mensal equivalente a 2 terços do salário mínimo e indenização por danos morais, no importe de R$ 50.000,00, com o abatimento do seguro obrigatório; (
ii
) à proprietária do automóvel conduzido pela vítima, Letícia Fagundes de Oliveira, R$ 22.055,00 a título de indenização por dano material.

Em relação à demanda nº 16708-92.2018, proposta por Lucas Rosa, a sentença julgou os pedidos parcialmente procedentes, de forma a condenar as rés Creuza Barbosa do Amaral e Ana Maria Luccas da Silva ao pagamento de R$ 3.143,75 a título de indenização por danos materiais.

A apelante Josefina Xavier da Silva, autora da ação de n. 16924-24.2016, e a apelante Letícia Fagundes de Oliveira Alcântara, autora da ação de n. 57489-64.2015, se limitam a sustentar a culpa concorrente do réu Lucas Rosa e a responsabilidade solidária das corrés Localiza e Mapfre Seguradora, ao argumento de que o aludido condutor deu causa à segunda colisão por não adotar os cuidados essenciais à segurança do trânsito, deixando de manter distância em relação ao veículo que trafegava à frente. Ambas impugnam o valor probatório dos depoimentos das testemunhas arroladas pelo demandado.

A apelante Creuza Barbosa do Amaral alega culpa exclusiva da vítima, ao argumento de que foi o falecido,
Ocide

Jeorge
de Alcântara, quem invadiu a pista contrária e provocou a colisão frontal entre os automóveis. Sustenta que os documentos policiais são unilaterais, por levarem em conta apenas as afirmações de um dos envolvidos no acidente. Pugna pela improcedência dos pedidos autorais, e, subsidiariamente, requer que a sua condição financeira, tida como precária, seja considerada na fixação dos valores indenizatórios, bem como que a taxa SELIC seja adotada como parâmetro de atualização monetária.

A apelante Ana Maria Luccas da Silva sustenta que, embora permaneça registrado em seu nome, o automóvel conduzido pela causadora do acidente foi vendido em 2014, o que evidenciaria a ilegitimidade passiva ou, no mérito, afastaria a responsabilidade da proprietária registral, por força da Súmula n. 132 do STJ. Alega a unilateralidade e a insuficiência probatória das informações contidas no boletim de ocorrência e no laudo pericial da POLITEC. Defende a culpa exclusiva da vítima fatal e do corréu Lucas Rosa. Afirma que os postulantes não comprovaram os pressupostos da responsabilidade civil, tampouco a ocorrência de dano moral ou material. Milita pelo reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, ou, no mérito, a improcedência dos pedidos iniciais, bem como o afastamento das indenizações.

A Relatora, Exma. Desa.
Serly
Marcondes Alves, negou provimento aos recursos.

Por sua vez, o 1º Vogal, Exmo. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, negou provimento aos recursos interpostos por Creuza Barbosa do Amaral, Letícia Fagundes de Oliveira Alcântara e Josefina Xavier da Silva
e deu provimento ao recurso de Ana Maria Luccas da Silva para excluí-la das 3 ações em virtude da sua ilegitimidade passiva
, sendo acompanhado pelo 2º Vogal, Exmo. Des. Guiomar Teodoro Borges.

Em razão da aplicação da técnica prevista no art. 942 do CPC aos julgamentos não unânimes, fui convocado para compor quórum.

Pois bem.

Adianto que voto com a divergência.

Isso porque, como bem salientado pelo douto 1º Vogal, apesar de o veículo ainda estar em nome de Ana Maria Luccas da Silva, ela o vendeu para Creuza Barbosa do Amaral, que o conduzia na ocasião. Portanto, não responde solidariamente pelos danos causados por esta última (condutora).

No mesmo sentido, a Súmula nº 132 do STJ determina que:

“A ausência de registro da transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva o veículo alienado.”

Além do mais, já relatei caso semelhante na 3ª Câmara desta Corte, vejamos:

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO C/C PERDAS E DANOS –
RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO REGISTRAL NÃO EVIDENCIADA – COMPROVAÇÃO DE QUE O VEÍCULO FOI VENDIDO ANTES DO ACIDENTE
– INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE SUPOSTA DEPRECIAÇÃO DO VALOR DO VEÍCULO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Latente a ilegitimidade do proprietário registral para a causa, visto ter comprovado a venda do veículo antes do acidente, o que demonstra que não era mais o proprietário nem o condutor do automóvel alegadamente culpado pela colisão. A transferência de propriedade do automóvel se dá pela tradição e, ainda que exista eventual irregularidade administrativa pelo fato de não ter havido a comunicação de venda, esta não tem reflexo na responsabilidade
civil.
Não
é devida indenização por danos materiais por suposta depreciação do valor do veículo e perda bônus na renovação do seguro, quando não constar documento algum nos autos que comprove tais alegações."
(N.U 0015058-03.2013.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019,
Publicado
no DJE 01/08/2019).

Dispositivo.

Por todo o exposto, peço vênia à relatora, mas acompanho a divergência, pelo provimento do recurso de Ana Maria Luccas da Silva, para reconhecer a sua ilegitimidade passiva nas três ações e condenar os autores ao pagamento de honorários advocatícios ao advogado de Ana Maria, no importe de 10% sobre o valor da causa, observando eventual concessão da assistência judiciária.

Acompanho a Relatora no desprovimento dos demais recursos.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (4ª VOGAL – CONVOCADA):

Egrégia Câmara,

Conforme resumidamente relatado pelos eminentes Desembargadores que compõem esta colenda Quarta Câmara,
tratam-se
de apelações cíveis de sentença proferida em três ações indenizatórias conexas, derivadas do mesmo acidente de trânsito, sendo que nos processos
nºs
. 001694-24.2016.8.11.0041 e 0057489-64.2015.8.11.0041 os pedidos inaugurais foram julgados
improcedentes
em relação aos réus
Lucas Rosa
,
Localiza Rent a
Car
e
Mapfre Seguradora
,
e
procedentes
em relação às rés
Creuza Barbosa do Amaral
e
Ana Maria Luccas da Silva
, as quais foram condenadas a pagar

à viúva
Josefina Xavier da Silva
pensão mensal equivalente a 2/3 do salário mínimo e danos morais de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), com dedução do seguro obrigatório, e à proprietária do automóvel conduzido pela vítima, Letícia Fagundes de Oliveira, da importância de R$22.055,00 (vinte e dois mil, cinquenta e cinco reais) de prejuízo material.

Por sua vez, na demanda nº. 0016708-92.2018.8.11.0041, proposta por
Lucas Rosa
, a pretensão inicial foi julgada parcialmente procedente para condenar as rés
Creuza Barbosa do Amaral
e
Ana Maria Luccas da Silva
em danos materiais na ordem de R$3.143,75 (três mil, cento e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos).

A eminente Relatora,
Desa.
Serly
Marcondes Alves,
negou provimento
aos três apelos, mantendo-se irretocável a sentença proferida pela i. Magistrada singular, Dra.
Sinii
Savana
Bosse
Saboia Ribeiro, titular da 10ª Vara Cível da Capital.

Já o
1º Vogal,
Des. Rubens de Oliveira Santos, instaurou a divergência ao
dar provimento ao apelo da requerida Ana Maria Luccas da Silva, acolhendo a preliminar por ela suscitada de ilegitimidade passiva, reformando-se a sentença de piso em relação à mesma, julgando-se extinto o feito, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC, e condenando os autores das respectivas ações em ônus sucumbencial
,

o que foi acompanhado pelo
2º Vogal,
Des. Guiomar Teodoro Borges.

Não houve divergência dos pares em relação aos recursos interpostos por Creuza Barbosa do Amaral, Letícia Fagundes de Oliveira Alcântara e Josefina Xavier da Silva, os quais foram desprovidos pela eminente relatora.

Assim, prossigo com o julgamento estendido, na forma do que dispõe o artigo 942 do CPC, que, conforme acima enunciado,
se resume exclusivamente à legitimidade passiva da requerida/apelante Ana Maria Luccas da Silva, e, com isso, manter sua condenação solidária tal como fixado na origem
.

A fim de contextualizar os fatos, reproduzo o minudente relatório da eminente relatora, evitando-se, com isso, tautologia desnecessária:

“As três ações indenizatórias envolvem acidente de trânsito ocorrido em 18/09/2015, na Rodovia Arquiteto Helder Cândia (Estrada da Guia), o qual causou o óbito de
Ocide
Jorge de Alcântara.

Alega-se que
Ocide
trafegava regularmente na condução de um automóvel Uno Mille quando a ré
Creuza Barbosa do Amaral
, que dirigia um veículo VW Saveiro de propriedade da corré
Ana Maria Luccas da Silva
, invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente com o primeiro veículo, sendo ambos posteriormente atingidos por um terceiro veículo que seguia o Uno, conduzido por
Lucas Rosa
, alugado pela
Localiza
e segurado pela
Mapfre
.

A ação de n.º 57489-64.2015.8.11.0041 foi proposta por
Letícia Fagundes de Oliveira
, proprietária do automóvel conduzido pela vítima fatal, seu genro, requerendo a condenação solidária dos réus Creuza Barbosa do Amaral, Ana Maria Luccas da Silva, Lucas Rosa, Localiza e Mapfre ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, estes consistentes no valor venal do automóvel destruído.

A ação de n.º 16924-24.2016.8.11.0041 foi proposta por
Josefina Xavier da Silva Alcântara
, esposa da vítima fatal, almejando a condenação dos mesmos réus ao pagamento de indenização por danos morais e pensão mensal.

A ação de n.º 16708-92.2018.8.11.0041 foi proposta por
Lucas Rosa
, que conduzia o terceiro veículo envolvido no acidente, requerendo a condenação das rés Creuza Barbosa do Amaral e Ana Maria Luccas da Silva ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

A sentença reconheceu a culpa exclusiva da ré Creuza Barbosa do Amaral e a responsabilidade solidária da proprietária do automóvel, Ana Maria Luccas da Silva, condenando-as ao pagamento das indenizações relatadas e afastando a responsabilidade de Lucas Rosa, Localiza e Mapfre.”
(sic – com destaques no original).

Sobre tal perspectiva, adianto que não tenho dúvidas em acompanhar a divergência. Explico:

Para ser considerado legitimado é necessário que a parte esteja em determinada situação jurídica que lhe autorize a participar de um processo em que se discuta determinada relação jurídica de direito material, bastando que, inicialmente, seja demonstrada que a relação processual litigiosa se trave entre o possível titular do direito pretendido e o sujeito que estaria obrigado a suportar os efeitos oriundos de uma sentença que julgue procedente o pedido inicial.

Assim, é parte legítima a pessoa que se considera titular de determinado direito e aquele que caiba a observância de um dever correlato ao direito pleiteado.

Neste contexto, exemplifica FREDIE DIDIER JR.:

“Parte legítima é aquela que se encontra em posição processual (autor ou réu) coincidente com a situação legitimadora, “decorrente de certa previsão legal, relativamente àquela pessoa e perante o respectivo objeto litigioso”. Para exemplificar: se alguém pretende obter uma indenização de outrem, é necessário que o autor seja aquele que está na posição jurídica de vantagem e o réu seja o responsável, ao menos em tese, pelo dever
de Indenizar
.”
(Curso de Direito Processual Civil, Vol. I, 11ª ed., Salvador:
Juspodivm
, 2009, p.186)

Quanto à responsabilidade do proprietário do veículo, cumpre ressaltar que a sua culpa decorre do fato da coisa, da sua negligência ao assumir o risco da condução indevida de seu veículo por terceiro, vindo o mesmo a causar danos.

Com efeito, ainda que o proprietário do veículo não o estivesse conduzindo no momento do acidente, tem responsabilidade pelos danos advindos do evento, quando comprovada a culpa daquele que estava na direção do seu bem. A responsabilidade neste caso é solidária do proprietário com o condutor, e decorre do fato de aquele não ter escolhido pessoa prudente e cautelosa para dirigir o seu veículo, ou seja, em razão da
culpa in
eligendo
.

Saliento que o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado no sentido de que o proprietário do veículo causador de danos a terceiros é solidariamente responsável pelos prejuízos advindos, ainda que o automóvel seja conduzido por outrem, senão vejamos:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO ENVOLVIDO PARA A AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. (...) II - O proprietário responde solidariamente pelos danos causados por terceiro a quem emprestou o veículo. Precedentes. III - Consta
do
acórdão não ter sido demonstrado que o valor do seguro obrigatório foi recebido, em assertiva que só poderia ser revista mediante reexame de prova. Aplicação da Súmula STJ/7. Agravo Regimental improvido.”
(
AgRg
no Ag 1135515/ SP - Relator(a) Ministro SIDNEI BENETI - TERCEIRA TURMA -
DJe
06/05/2011)

Assim sendo, via de regra, devem o condutor e o proprietário do veículo causador do acidente responder, solidariamente, pelos prejuízos materiais e morais causados às vítimas, quando não comprovada a culpa exclusiva destas nem afastada a culpa do condutor pela causação do sinistro.

Sendo assim, cumpre-nos aferir,
in
casu
, se, com base nos elementos anexados aos autos, a requerida/apelante
Ana Maria Luccas da Silva
era ou não proprietária do veículo à época do acidente.

Conforme se extrai do contrato de compra e venda particular acostado às fls. 607/609 (Ids 166245283 e 166245284 – processo nº. 0016924-24.2016), verifica-se que a ré, ora apelante, Ana Maria, realmente
vendeu
o veículo envolvido no litígio – VW Saveiro –, em
20/04/2014
à
Creuza Barbosa do Amaral
, ou seja, há mais de ano do acidente noticiado que ocorreu
18/09/2015
, que, por sua vez, embora silente na peça contestatória, confirmou a aquisição e propriedade do referido veículo quando da sua oitiva na audiência de instrução e julgamento, como, aliás, restou observado na sentença recorrida.

Referido contrato, apesar de efetivamente não ter sido levado à registro por autenticação perante o Cartório de Notas, está assinado por ambas as partes negociantes (Ana e Creuza),
além de duas testemunhas
, a demonstrar, ao menos em tese, o preenchimento dos requisitos da validade e existência do negócio jurídico (art. 104 do CC/02), tanto que possui força de título extrajudicial,
ex
vi
do art. 784, III, do CPC/15.

E quanto ao ponto, rememoro que o entendimento pacífico do STJ é no sentido de que
“
A assinatura das testemunhas é um requisito extrínseco à substância do ato, cujo escopo é o de aferir a existência e a validade do negócio jurídico
; sendo certo que, em caráter absolutamente excepcional, os pressupostos de existência e os de validade do contrato podem ser revelados por outros meios idôneos e pelo próprio contexto dos autos, hipótese em que tal condição de eficácia executiva poderá ser suprida”
(REsp 1.438.399/PR, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2015,
DJe
de 05/05/2015).

Além disso, não há qualquer indicação nos autos de que a apelante Ana Maria, no momento dos fatos, era a condutora do veículo, sendo certo ainda que, conforme conclusão pericial do agente público da POLITEC, a requerida Creuza foi a única responsável pelo fatídico acidente.

Assim, ainda que alguma divergência paire sobre uma única casa decimal da placa do veículo causador do acidente, já que tanto as iniciais das três ações registram ser ela a OAS-
17
10 (que é reproduzido pelo Laudo Pericial da Politec e pelo contrato de venda e compra) em detrimento daquele constante no Boletim de Ocorrência (OAS-
74
10), fato é que tal constatação se mostra irrelevante para o desfecho da celeuma instaurada.

E digo isso porque a tese de ilegitimidade passiva foi levantada pela requerida/apelante nas respectivas contestações ofertadas nas três ações reparatórias (Ids 166251812/166251815 – processo nº.
57489-64.2015
; Ids 166245278/166245281 – processo nº.
16924-24.2016
; e no processo nº.
16708-92.2018
a questão foi levantada apenas em sede de alegações finais – Id 169001844, já neste feito foi decretada à revelia das requeridas por meio da decisão de Id 169001815), a qual, embora rebatida por seus autores nas réplicas apresentadas (Ids 166251868/166251870 –
processo nº. 57489-64.2015
; Ids 166245332/166245333 – processo nº.
16924-24.2016
), foi realizada de forma simplista e sem qualquer cunho probatório, já que ao mesmo tempo que reconhecem os autos o erro material constante nas exordiais, limitaram-se em aduzir que se tratava de um “contrato fictício”.

Não por outra razão é que por ocasião do saneador, a ínclita Magistrada de piso postergou a análise da prejudicial para o mérito, fixando como pontos controvertidos, dentre outros,
“a existência ou não de culpa pelas requeridas;
se houve a realização de compra e venda, antes do acidente, entre as requeridas Ana Maria e a Creusa
”
(sic).

E neste ponto é que, respeitada a conclusão da togada singular e da e. Relatora, conforme acima mensurado, o conjunto probatório evidencia que
o veículo causador do acidente havia sido vendido antes do sinistro por Ana Maria à Creuza, com sua tradição também em momento anterior ao acidente
, tanto que, repita-se, esta última (Creuza), ao prestar depoimento pessoal perante o Juízo, não apenas confirmou que era quem conduzia o veículo no momento do acidente, como também elucidou ser a legítima detentora do bem há aproximadamente 01 (um) ano, cuja propriedade apenas não lhe foi transferida desde logo porque pendia financiamento sobre o mesmo, já que gravado com alienação fiduciária a favor da BV Financeira S/A
Cred
.,
Financ
. e Invest., ônus somente baixado em meados de 2016, fatos esses que sequer foram impugnados especificamente pelos respectivos autores das demandas.

Cumpre salientar que, embora não tenha ocorrido a comunicação da venda do veículo ao DETRAN, é entendimento sumulado do colendo STJ que a ausência de registro da transferência não enseja a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva o veículo alienado. A saber:

“
Súmula 132 –

A ausência de registro da transferência
não implica
a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva o veículo alienado
.”

A ausência de registro da transferência de propriedade do veículo no órgão de trânsito gera implicações na esfera administrativa, mas não repercute necessariamente na prova do domínio, afinal, este se perfaz em relação aos bens móveis com a tradição, sem exigência de formalidades outras.

É a disposição do art. 1.267 do Código Civil, segundo o qual
“a propriedade das coisas não se transfere pelos negócios jurídicos antes da tradição”
.

Nesse sentido, aliás, é o entendimento da Terceira Câmara de Direito Privado:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO
C/C PERDAS E DANOS –
RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO REGISTRAL NÃO EVIDENCIADA – COMPROVAÇÃO DE QUE O VEÍCULO FOI VENDIDO ANTES DO ACIDENTE
– INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE SUPOSTA DEPRECIAÇÃO DO VALOR DO VEÍCULO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Latente a ilegitimidade do proprietário registral para a causa, visto ter comprovado a venda do veículo antes do acidente, o que demonstra que não era mais o proprietário nem o condutor do automóvel alegadamente culpado pela colisão.

A transferência de propriedade do automóvel se dá pela tradição e, ainda que exista eventual irregularidade administrativa pelo fato de não ter havido a comunicação de venda, esta não tem reflexo na responsabilidade civil.

Não é devida indenização por danos materiais por suposta depreciação do valor do veículo e perda bônus na renovação do seguro, quando não constar documento algum nos autos que comprove tais alegações."
(N.U 0015058-03.2013.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019,
Publicado
no DJE 01/08/2019)

E dos Tribunais pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL -
RESPONSABILIDADE CIVIL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - VEÍCULO ANTERIORMENTE ALIENADO - AUSÊNCIA DE REGISTRO - TRADIÇÃO - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO
- SENTENÇA MANTIDA. -
A ausência de registro da transferência de propriedade do veículo no órgão de trânsito gera implicações na esfera administrativa, mas não repercute necessariamente na prova do domínio, afinal este se perfaz em relação aos bens móveis quando da tradição - O antigo proprietário do veículo alienado anteriormente ao acidente de trânsito não é responsável pelos danos advindos do sinistro ocorrido após a venda, ainda que não registrada no órgão de trânsito
.”
(TJ-MG – AC: 10471150064122001 Pará de Minas, Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 10/05/2022, Câmaras Cíveis/12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/05/2022)
.

“
Indenizatória. Acidente de trânsito.
Colisão traseira. Sentença de parcial procedência. Inconformismo do autor.
Pleito de condenação da proprietária anterior do automóvel. Desacolhimento.
Veículo causador do sinistro que era conduzido pelo corréu (Adão). Acidente que data de 10/10/2020. Seguradora corré que comprovou a alienação do veículo em 06/08/2020, apresentando o CRV/APTV preenchido e com assinatura (vendedor) reconhecida na mesma data.
Comprovadas a venda do veículo antes do acidente e a respectiva tradição. Aplicação da Súmula 132 do STJ. Precedentes. Ausência de transferência formal nos órgãos de trânsito que é irrelevante. Corré, proprietária anterior, que não tem responsabilidade solidária pelos danos causados pelo condutor do automóvel.
Sentença mantida. Recurso desprovido.”
(TJ-SP - AC: 10160505720208260625 SP 1016050-57.2020.8.26.0625, Relator:
Rômolo
Russo, Data de Julgamento: 26/07/2022, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/07/2022)

Assim, sem maiores delongas e com a máxima vênia a eminente Relatora, acompanho a divergência para
DAR PROVIMENTO
ao recurso de Ana Maria Luccas da Silva para excluí-la das 03 ações acima enumeradas, em virtude da sua ilegitimidade passiva, e condeno os autores Letícia Fagundes de Oliveira Alcântara, Josefina Xavier da Silva e Lucas Rosa, ao pagamento de honorários ao advogado de Ana Maria Luccas da Silva, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor dado a cada causa, ressalvada, porém, a suspensão da exigibilidade da obrigação se houver beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023